Tribunal: TJPA
Processo: 0814053-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814053-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

PROCURADOR: ARTUR DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E O AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA DO OBJETO, EIS QUE NO PROCESSO DE ORIGEM FOI PROFERIDA SENTENÇA. RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 08 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentissima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15549286) proferida por este Relator, por meio da qual não conheci do recurso porque manifestamente prejudicada sua análise.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o

agravo de instrumento e interno versam matéria (regularidade da conversão dos depósitos) distinta da decidida na sentença (constitucionalidade das taxas). Por isso, permanecem úteis e necessários para a devolução dos valores indevidamente levantados pelo Município.

Ante o exposto, requer que a

reforma da r. decisão agravada, para que o seu agravo de instrumento seja conhecido e provido, determinando-se ao Município que proceda à imediata devolução da totalidade do valor depositado ou, sucessivamente, de 30% dele – à conta judicial, onde deverá ficar custodiado até o trânsito em julgado da ação subjacente.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16770597).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Considerando que o magistrado de origem sentenciou o processo, julgando improcedente o pedido inicial, com a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, ficou prejudicado o exame do agravo interno e do agravo de instrumento em face de decisão que não mais subsiste, diante da perda superveniente do seu objeto.

Colaciono jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.
2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão. 3. Recurso Especial prejudicado.

(STJ - REsp: 1701403 RS 2017/0253409-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Sendo assim, é entendimento do STJ no sentido que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do agravo de instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2024